Tribunal: STF
Processo: RE 235385
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
        APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ART. 202, "CAPUT",
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Conforme precedentes do S.T.F., o disposto no art. 202,
"caput", da Constituição Federal, sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria, não é auto-aplicável, pois, dependente de legislação,
que posteriormente entrou em vigor (Leis nºs. 8.212 e 8.213, ambas
de 24.07.1991).
2.      Precedentes: Mandado de Injunção 306; RE 163.478; RE
164.931; RE 198.983; RE 198.314; RE 193.456.
3.      R.E. conhecido e provido.